Tribunal: TJDFT
Processo: 0723086-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ação CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA. PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. VIA ADEQUADA. ART. 381 DO cpc. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível em que se busca o provimento do recurso para reformar a sentença que, em sede de ação cautelar de exibição de documentos, foi indeferida a petição inicial, sob o fundamento de inadequação da via eleita, em razão da pretensão autoral ser adequada ao procedimento de produção antecipada de prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a petição inicial deve ser indeferida, tendo como pano de fundo a discussão sobre o cabimento da ação cautelar de exibição de documentos (prevista apenas no CPC/73) ou o procedimento de produção antecipada de prova (CPC/15, Art. 381).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo a doutrina, a petição inicial é a peça processual que materializa o ato de provocação da atividade jurisdicional e que permite verificar quais são os elementos que a compõem.
4. O desatendimento da determinação judicial para corrigir inadequação da via eleita, ensejará o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, caput e parágrafo único, do CPC.
5. O procedimento de produção antecipada de prova é admitido, dentre outros, “nos casos em que o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação”, nos termos do art. 381, III, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A petição inicial será indeferida quando o autor for intimado para adequar a via eleita ao procedimento correlato a sua pretensão e não obedecer à determinação judicial”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: arts. 321, caput e pu, e 381, III, ambos do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1693628, 07295549520228070001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 8/5/2023.